Tribunal: TJDFT
Processo: 0744613-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS ORDINÁRIAS. PENDÊNCIA DE AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DE DESFILIAÇÃO COM EFICÁCIA RETROATIVA. ALEGAÇÃO DE FATO POTENCIALMENTE EXTINTIVO. SOBRESTAMENTO DESCABIDO. COISA JULGADA.

1. Sendo o título executivo judicial constituído de acórdão que, ao reformar a sentença, reconheceu como indevida a cobrança de contribuições associativas extraordinárias, mas manteve a condenação quanto às ordinárias, não é cabível sobrestar o seu cumprimento sob a alegação de que pende ação declaratória na qual o devedor pretende obter o reconhecimento, em caráter retroativo, de que nada deve desde que manifestou a intenção de desfiliar-se da associação.

2. Violaria a coisa julgada submeter a exigibilidade do título ao potencial êxito de ação diversa, na qual se discute a efetiva desfiliação da associação de moradores, seja porque não é cabível ponderar sobre a sua probabilidade de êxito, seja porque a solução do litígio depende, também, de providências materiais das partes.

3. Assim, tendo transitado em julgado a condenação, descabe cogitar de suspensão do cumprimento de sentença com base em alegação de fato futuro potencialmente extintivo do direito, pois a discussão subjacente sequer se apresenta, rigorosamente, como questão prejudicial externa.

4. Agravo de instrumento não provido.